Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-35.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714104-35.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANARA LAIS XAVIER BISPO MENDES APELADO: LELIA CRISTINA NUNES DAS CHAGAS DE ALMADA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime, ao argumento de que não há pedido de gratuidade de justiça, tampouco o recolhimento das custas processuais. Parecer do Ministério Público de 2a instância ao ID 67936180. Verifica-se que a apelante interpôs apelação criminal, sem o pagamento do preparo, nos termos do art. 29, III e 31 do RITR, nem formulou pedido de gratuidade da Justiça. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Conforme dispõe o art. 31, §1o do RITR, implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, do pagamento das custas processuais e do preparo. Nos termos dispostos no art. 92 da Lei n. 9.099/1995, aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal, no que não forem com ela incompatíveis. Nesse sentido, o artigo 806, §2o do CPP dispõe que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará em renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto". Patente, portanto, a deserção do recurso interposto. Não obstante, necessário tecer comentários acerca do caso concreto. No caso, embora não conste da petição inicial o pedido de gratuidade de justiça, infere-se o referido pedido da declaração de hipossuficiência acostada aos autos no ID 66971750. Todavia, em virtude do regular trâmite processual, o Juízo de 1a instância somente teve acesso aos autos para análise de sua regularidade após o decurso do prazo decadencial, que coincide com a data do ajuizamento da ação. Ademais, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e não está acompanhada de documentos robustos que atestem a carência de recursos, de modo que, decorrido o prazo decadencial, é inviável a concessão de prazo para comprovação da alegada hipossuficiência. Por fim, cuida-se de prazo decadencial, porquanto eventual recolhimento posterior das custas não tem o condão de sanar o vício inicial que ensejou a extinção da punibilidade. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 806, §2o, do CPP c/c artigo 92 da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso XIII, do RITR. Condeno a parte apelante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.